Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A exigência de comunicação do devedor fiduciante da data do leilão extrajudicial passou a constar na Lei n. 9.514/97, conforme alteração realizada pela Lei n. 13.465/17, que inseriu o § 2o-A no art. 27, impondo, assim, ao credor fiduciário o dever de comunicação da data, horário e local da praça mediante “correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”. A falta dessa prévia notificação do devedor enseja a nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel.
2. Recurso conhecido e provido.